Tribunal: TJSP
Processo: 1002381-22.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Prefeitura de Jaguariúna. Agente de desenvolvimento infantil. Candidatos aprovados fora do número de vagas. Contratação em caráter emergencial e temporário. Pretensão de ocupação de cargos efetivos. Inadmissibilidade. O número excedente de candidatos aprovados foi sujeito à contratação de forma distinta, mediante seleção simplificada, em virtude de uma situação excepcional e

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Prefeitura de Jaguariúna. Agente de desenvolvimento infantil. Candidatos aprovados fora do número de vagas. Contratação em caráter emergencial e temporário. Pretensão de ocupação de cargos efetivos. Inadmissibilidade. O número excedente de candidatos aprovados foi sujeito à contratação de forma distinta, mediante seleção simplificada, em virtude de uma situação excepcional e momentânea. A contratação em caráter efetivo só é possível dentro do número de vagas previstas no edital, de acordo com a previsão orçamentária e submetido aos rigores do procedimento licitatório. Ação julgada improcedente em 1o grau. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.